Tribunal: TJPA
Processo: 0806777-20.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806777-20.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA

APELADO: MARLON MOURA MARTINS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEÇA RECURSAL ESTRANHA AOS AUTOS. ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Município de Altamira, reformando a sentença para fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à regularidade formal e ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A peça recursal apresenta inconsistências graves, ao indicar partes, número de processo e decisão impugnada diversos dos constantes nos autos, evidenciando tratar-se de documento estranho ao feito.

4. A apresentação de razões recursais dissociadas do processo caracteriza erro inescusável e compromete a regularidade formal do recurso.

4. O vício identificado é insanável, não sendo cabível a aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC para oportunizar correção.

5. O agravante carece de legitimidade recursal, pois não integra a relação processual originária nem figura como terceiro interessado.

6. A ausência de correspondência entre o recurso interposto e o processo em julgamento equivale à inexistência de impugnação válida contra a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição de recurso com peça estranha aos autos configura vício insanável de regularidade formal.

2. A ausência de legitimidade recursal impede o conhecimento do recurso.

3. Não se aplica o art. 932, parágrafo único, do CPC quando o vício consiste na completa inadequação da peça recursal ao processo.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.021, § 1º; e 932, parágrafo único.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da Decisão Monocrática Id. 27206731 proferida nos autos do processo 0803063-18.2023.8.14.0005 que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Altamira, reformando a sentença para fixar os honorários por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, a impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, pugnando pela aplicação dos critérios percentuais previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (entre 10% e 20%), em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076.

Ao final, requer o provimento do recurso para que Decisão Monocrática seja reformada (Id. 28589742).

Foram ofertadas Contrarrazões (Id. 28679227).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O presente recurso não reúne condições de admissibilidade, padecendo de ausência de regularidade formal, pressuposto extrínseco indispensável ao conhecimento de qualquer insurgência recursal.

Ao analisar a peça de interposição do Agravo Interno (Id. 28589742), observo que se trata de documento estranho aos autos, que incorre em equívocos grosseiros, a saber: (i) indica como agravante
Eliandi de Sousa Pereira
, quando o autor da demanda é
Marlon Moura Martins
; (ii) menciona um número de processo distinto do presente feito
(0803063-18.2023.8.14.0005)
; e (iii) aponta como objeto de reforma um ID de decisão que não pertence a estes autos
(Id. 27206731)
.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, § 1º, é peremptório ao estabelecer que
"na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada"
. Ora, se a peça recursal sequer identifica corretamente o processo ou a decisão que pretende ver reformada, há manifesta inobservância ao Princípio da Dialeticidade e à própria Regularidade Formal.

Ademais, a parte agravante carece de legitimidade recursal já que não figurou no polo ativo/passivo da demanda e tampouco é terceiro interessado.

Com efeito, a jurisdição não pode ser exercida sobre pretensão genérica ou estranha à lide, portanto, a apresentação de razões recursais copiadas de outro processo, sem o cuidado de adequar os dados básicos de identificação (partes, número do feito e ato judicial impugnado), caracteriza erro inescusável e torna o recurso inapto para o conhecimento.

Importa ressaltar, ainda, que a hipótese não autoriza a concessão de prazo para correção (art. 932, parágrafo único, do CPC), uma vez que não se trata de vício sanável mas de interposição de peça inteiramente alheia ao caderno processual, o que equivale à própria ausência de recurso específico contra a Decisão Monocrática proferida nestes autos.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, dada a manifesta inadmissibilidade por defeito de regularidade formal e violação ao princípio da dialeticidade.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/05/2026